Tribunal: TJBA
Processo: 8040450-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040450-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AGENCIA ESTADUAL DE DESFESA AGROPECUARIA DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARLI PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JACQUELINE CARVALHO COLOMBO, ISAURA MERCIA MONTEIRO REGIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932. TEORIA DA ACTIO NATA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 240 DO CPC/2015. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária – ADAB contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Eunápolis/BA que afastou o reconhecimento da prescrição em ação ordinária indenizatória.

2.

Ação de indenização por lucros cessantes ajuizada por Marli Pereira da Silva Oliveira, em razão de supostos prejuízos decorrentes da apreensão ilegal de 35 cabeças de gado, ocorrida em 03/12/2014.

3.

Demanda protocolada em 02/12/2019, com posterior aditamento para detalhamento dos critérios de cálculo dos lucros cessantes.

4.

Decisão agravada reconheceu a tempestividade da ação e a interrupção válida do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória está prescrita, considerando:
(i) o termo inicial do prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública; e
(ii) os efeitos da emenda à petição inicial sobre a interrupção da prescrição prevista no art. 240 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se às ações indenizatórias propostas contra a Fazenda Pública o prazo prescricional quinquenal, nos termos dos arts. 1º e 3º do Decreto nº 20.910/1932, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

O termo inicial do prazo prescricional é a data da efetiva violação do direito, segundo a teoria da
actio nata
, coincidente, no caso, com a apreensão ilegal do gado em 03/12/2014.

5.

A ação foi ajuizada em 02/12/2019, dentro do prazo quinquenal, afastando a alegação de prescrição.

6.

A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação, conforme art. 240, § 1º, do CPC/2015.

7.

A emenda da petição inicial, quando destinada apenas ao detalhamento de critérios de cálculo, não configura desídia da parte autora e não afasta a retroação da interrupção da prescrição.

8.

Constatada a aptidão da petição inicial desde o ajuizamento e a inexistência de culpa da parte autora pela demora na citação, aplica-se integralmente a regra do art. 240 do CPC/2015.

9.

Prejudicada a análise de eventual interrupção da prescrição por demanda anterior, diante da suficiência dos fundamentos para afastar a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, cujo termo inicial coincide com a data da efetiva violação do direito, conforme a teoria da
actio nata
.

2.

A emenda à petição inicial destinada ao mero detalhamento de critérios de cálculo não caracteriza desídia da parte autora e não afasta a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 3º; CC/2002, art. 189; CPC/2015, arts. 240, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.221.455/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 01.09.2015.
STJ, AgRg no REsp nº 1.384.087/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.03.2015.
STJ, REsp nº 2.088.491/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8040450-57.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
AGENCIA ESTADUAL DE DESFESA AGROPECUARIA DA BAHIA
e Agravada
MARLI PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR